Tribunal: TJSP
Processo: 0008981-29.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições e receptação dolosa. Preliminares. Nulidades. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório firme. Valorização do depoimento policial. Impossibilidade de reconhecimento do privilégio, quanto ao tráfico de drogas. Na prática da traficância, no caso concreto, não se

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições e receptação dolosa. Preliminares. Nulidades. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório firme. Valorização do depoimento policial. Impossibilidade de reconhecimento do privilégio, quanto ao tráfico de drogas. Na prática da traficância, no caso concreto, não se vislumbra indício de amadorismo ou de falta de profissionalização dos réus, que, em um mesmo contexto, cometiam concomitantes condutas ilícitas, possuindo vários objetos de natureza ou origem criminosa. Não é crível que os réus, sem qualquer vínculo de parentesco, fossem adquirir uma motocicleta conjuntamente, bem como uma arma de fogo, caso pretendessem traficar uma vez só ou eventualmente. A multiplicidade de crimes não é compatível com a conduta esperada de quem não se dedica às atividades criminosas. Apelos não providos.